Tribunal: TJSP
Processo: 1011181-16.2016.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Agêncie e Distribuição
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000471713
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1011181-16.2016.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante MANTICA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA., é embargado
SAMSONITE BRASIL LTDA.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
HUGO
CREPALDI
(Presidente
sem
voto),
ALMEIDA
SAMPAIO
E
MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 18 de junho de 2020.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1011181-16.2016.8.26.0100/50000
Embargante: Mantica Importação e Exportação Ltda.
Embargado: Samsonite Brasil Ltda
COMARCA: São Paulo
VOTO N° 10.054
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação declaratória de
rescisão contratual cumulada com ação de indenização por
danos materiais. Violação de contrato de distribuição.
Sentença de procedência dos pedidos principais e
improcedência dos pedidos formulados em reconvenção.
Apelação da ré. Acórdão que não apresenta omissão,
contradição, obscuridade ou erro material a ser afastado.
EMBARGOS REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos ao v.
acórdão (fls. 1.175/1.180), que deu provimento ao recurso de apelação
interposto pela ora embargada.
A recorrente sustenta, em suma, que o v. acórdão é
contraditório porque todos os pedidos formulados na reconvenção
foram efetivamente analisados pelo Juízo a quo.
Aduz, também, que não é preciso produzir prova
pericial contábil ou realizar qualquer outra medida de dilação
probatória, uma vez que os danos emergentes suportados podem ser
aferidos mediante mera prova documental.
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Os
termos
da
irresignação
da
embargante
evidenciam que, em verdade, pretende, pura e simplesmente, e por via
imprópria, rediscutir a matéria que já foi devidamente apreciada por
este E. Tribunal de Justiça em julgamento unânime.
Isso porque o julgado combatido analisou de modo
claro, coerente e pormenorizado a razão pela qual se faz necessário o
retorno dos autos à origem para produzir prova pericial contábil,
notadamente no tocante ao montante postulado a título de danos
emergentes, confira-se:
“Ocorre, porém, que os valores foram impugnados, visto que as
alegações de que não houve boicote, de que não houve violação
contratual pela apelante, bem como de que a autora foi
responsável pelas irregularidades procedimentais que geraram a
presente lide (que constam de fls. 235/293, conforme leitura
atenta irá demonstrar), são suficientes para entender que os
valores indicados são controversos, merecendo, minimamente,
análise por parte do d. Magistrado e concessão do direito à
produção de provas, como dito acima. Desse modo, é nítido que é
necessário que a sentença seja anulada e que os autos retornem
ao juízo de primeiro grau para que seja realizada dilação
probatória, inclusive com deferimento de perícia contábil, para
que seja aferido, precípua, mas não exclusivamente, se os
pedidos da apelada foram feitos em tempo para que fossem
entregues sem atrasos; se os produtos foram liberados com
atraso para a autora em função de comportamento da ré ou em
razão de fatores inerentes à produção dos produtos; se foi
observada situação de estoques baixos que poderiam configurar
recusa da recorrente a prestar os serviços a que se obrigou.
Ainda, devem ser aferidos eventuais valores relativos danos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
emergentes.”. (fls. 1.179/1.180)
É nítido, pois, que não há qualquer vício a ser
reconhecido.
A propósito: “Em princípio, não se admitem
embargos de declaração infringentes, isto é, que, a pretexto de
esclarecer ou complementar o julgado anterior, na realidade buscam
alterá-lo” (RTJ 90/659, RSTJ 109/365, RT 527/240) sendo que “Os
embargos de declaração não devem se revestir de caráter infringente. A
maior elasticidade que se lhes reconhece, excepcionalmente, em casos
de erro material evidente ou de manifesta nulidade de acórdão (RTJ
89/548, 94.1.167, 103/1.210, 114/351), não justifica, sob pena de grave
disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, a sua
inadequada utilização com o propósito de questionar a correção do
julgado e obter, em consequência, a desconstituição do ato decisório
(RTJ 154/223, 155/964, 158/264, 158/689, 158/993, 159/638) (Cf. art.
535, nota 3, p. 628, in Código de Processo Civil e legislação processual
em vigor, Theotônio Negrão e José Roberto F. Gouvêa, Saraiva, SP,
36a ed.).
É exatamente esta a hipótese dos autos.
Quanto ao prequestionamento da matéria, é de se
observar que ao Juiz não é obrigatório o enfrentamento de todos os
argumentos trazidos à baila pelas partes na discussão da causa, podendo
examinar apenas aqueles suficientes para a fundamentação do que vier a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
ser decidido, o que foi feito, efetivamente.
Já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“desde que os fundamentos adotados bastem para justificar o concluído
na decisão, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, os
argumentos utilizados pela parte” (RSTJ 151/229). E, “se a
fundamentação da conclusão a que chegou independe do
enfrentamento dos dispositivos legais citados pela parte, inexiste
omissão sanável através de embargos de declaração” (STJ-4a Turma,
Resp. 88.365-SP, rel. Min. Ruy Rosado, j. 14.5.96, DJU 17.6.96, p.
21.497).
Posto
isso,
FICAM
REJEITADOS
OS
EMBARGOS.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
Relatora